Tribunal: TJMT
Processo: 1026161-76.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026161-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), AFONSO JUNIOR DA SILVA PINHO - CPF: 048.375.261-44 (AGRAVADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIA NA DECISÃO RECORRIDA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 1026161-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

AGRAVADO:

AFONSO JUNIOR DA SILVA PINHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra a decisão monocrática de Id. 305486379, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferia pelo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pelo ora Agravado (proc. n. 1038755-67.2023.8.11.0041), postergou a análise da alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante para quando da prolação da sentença.

Em suas razões, aduz a ausência de fundamentos para julgamento monocrático, por inocorrência das hipóteses previstas no art. 932, IV, do CPC.

Afirma a necessidade de acolhimento da ilegitimidade passiva da seguradora Bradesco Vida e Previdência com relação aos sinistros após 24/01/2018, destacando que haverá morosidade caso tenha que suscitar a tese em preliminar de recurso de apelação, além de ter de praticar atos processuais sem necessidade.

Requer a reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, o provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 317727889).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
contra a decisão monocrática de Id. 305486379, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferia pelo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pelo ora Agravado (proc. n. 1038755-67.2023.8.11.0041), postergou a análise da alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante para quando da prolação da sentença.

Analisando as razões recursais, verifica-se a inexistência de quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, cabe anotar inicialmente que a decisão monocrática que não conheceu do instrumental foi amparada no inciso III do art. 932 do CPC, que permite ao Relator rejeitar monocraticamente recurso inadmissível, e não no inciso IV do mesmo dispositivo legal, como pretende fazer o Recorrente, de forma que a insurgência quanto ao julgamento monocrático encontra-se dissociada do contexto dos autos.

Outrossim, restou consignado que o fato de o julgador singular ter postergado para o mérito a preliminar de ilegitimidade, evidencia, por si só, a ausência de conteúdo decisório no ponto passível de ser combatido por meio do presente Agravo de Instrumento, e que, inobstante, a análise da alegada preliminar, no instrumental, importaria em supressão de instância.

Como se vê, sem delongas, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025